Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: direito processual civil. direito do consumidor. apelação cível. terminais de vendas a cartão. maquininhas. retenção indevida de valores. comprovada. dever de arcar com o pagamento retido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível, contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, para devolução de valores retidos pela empresa representada pelas apelantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se determinar, se é devida pelas apelantes, a quantia retida pelas vendas realizadas pelo autor/apelado em seu estabelecimento comercial, por meio dos terminais de venda (maquininhas) fornecidas pelas apelantes, em nome da empresa Pagseguro.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da discussão sobre a relação se de consumo ou não, restou comprovado nos autos que a autora recebeu em outra ação os repasses da empresa a qual representa (Pagseguro), constando inclusive, na tabela fornecida naqueles autos, o nome e o valor do estabelecimento, ora apelado.
IV. Dispositivo e tese
4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Apresentada prova irrefutável de que as apelantes retiveram indevidamente valores do apelado, o dever de devolução das importâncias, com as devidas correções, se impõe.